Tribunal: TJPA
Processo: 0051657-72.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051657-57.2009.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANDREA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
MORTE DE ALUNO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA
. ESFAQUEAMENTO DESFERIDO POR OUTRO ALUNO NO PERÍODO DO INTERVALO.
ARGUIÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. ATO OMISSIVO. ARMA BRANCA NAS DEPENDÊNCIAS ESCOLARES. FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ARTIGO 37, §6º DA CF/88.
TESE DE
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. AFASTADA. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIDO. VALOR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ARGUIÇÃO DE PENSIONAMENTO INDEVIDO. NÃO ACOLHIDA. PENSÃO DEVIDA À APELADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENSÃO. ACOLHIDO. VALORES E PERÍODO REFORMADOS. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO ACOLHIDO. ENTE FEDERATIVO DIVERSO. SÚMULA 421 STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. ARTIGO 496, I, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Arguição de inexistência de ato culposo ou doloso por parte da direção da escola. D
ocumentos contidos nos autos que atestam que o irmão da apelada foi esfaqueado e morto por outro aluno, nas dependências da escola, em horário de intervalo.

2.

Responsabilidade Objetiva do Município. A
rtigo 37, §6º, da CF/88.
Aplicação da Teoria do Risco Administrativo.

O Município está obrigado à resguardar a integridade física e moral dos daqueles que dependam do serviço público.

3.

Embora a testemunha tenha consignado existir guarda municipal na escola, responsável pela segurança e outro funcionário, responsável pela organização de filas, não ficou evidente que havia vigilância no horário do intervalo ou justificativa razoável para que o aluno que desferiu as facadas estivesse transitando fora da sala de aula, o que leva a conclusão de que houve falha no monitoramento dos alunos, situação que se revela mais preocupante quando verificado que a instituição de ensino é destinada a Educação Infantil e Fundamental.

4.

Presença dos requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Municipal, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles, uma vez que
o evento danoso, a morte do irmão da apelada, está diretamente ligado a conduta omissiva da direção escolar, sendo o dano moral presumido.

5.

Pedido de redução do quantum indenizatório a título de danos morais. Não acolhido. Fixação feita por arbitramento que deve levar em consideração a situação econômica do lesado; a intensidade do sofrimento, a gravidade e repercussão da lesão; e as circunstâncias que envolveram os danos, situação que se vislumbra ao caso em questão. Diante da gravidade do fato, que acarretou na morte de um jovem de apenas 13 anos de idade reputa-se razoável o valor fixado pelo Magistrado de 1° Grau no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

6.

Arguição de pensão indevida. Não acolhido. Após a morte de sua genitora, a Apelada passou a deter a tutela de seus irmãos menores, dentre estes, o menor vitimado. Obrigou-se, assim a cumprir com zelo a guarda, saúde e proteção dos menores, figurando como responsável legal. Presunção de ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda. Súmula 491 do STF.

7. Pedido de redução do valor acolhido a título de pensão. Acolhido. Valores e período definidos pelo juízo a quo em desconformidade com os parâmetros estabelecidos pelo STJ. Pensão definida no equivalente a 2/3 do salário mínimo, desde a data do falecimento até a data em que completaria 25 anos de idade, e a partir daí, reduzido para 1/3 até a data que completaria 65 anos.

8.

Arguição de honorários advocatícios indevidos em favor da Defensoria Pública. Não acolhido. O Ente Público condenado, no caso, o Município de Belém do Pará, é Ente diverso do Defensoria Pública, ligada ao Estado do Pará, portanto sendo devido os honorários sucumbenciais. Súmula 421 do STJ.

9.
Apelação conhecida e parcialmente provida,
apenas para reformar os valores e períodos estabelecidos na condenação Municipal quanto à pensão
.

10.
Reexame Necessário conhecido de ofício.
A sentença recorrida está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por versar sobre hipótese disposta no artigo 475, inciso II, do CPC/73.
Reexame conhecido. Sentença parcialmente reformada, pelos mesmos fundamentos do apelo.

11. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação e, DE OFÍCIO, CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1a Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, no período de 22 à 29 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO E DE APELAÇÃO CÍVEL (processo n.º 0051657-57.2009.8.14.0301) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ contra
ANDREA ROCHA,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Consta da petição inicial (ID – 1917230, fls. 3/17), que o irmão da autora da ação indenizatória, P. R. V., menor sob a tutela legal da apelada, foi morto por um colega de classe, em horário de funcionamento e nas dependências da Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Rotary. Segundo a apelada, no dia 19.08.2009, no período do recreio escolar, seu irmão foi ferido por golpes de faca por outro aluno, fato este que o levou a óbito.

A apelada ainda destacou o fato de seu irmão nunca ter apresentado qualquer tipo de comportamento agressivo, agindo com bom comportamento e bom relacionamento com outros alunos, conforme avaliações escolares.

Imputou conduta omissiva do Município quanto ao fato de o ato infracional ter ocorrido nas dependências e no horário de funcionamento da escola, afirmando ser devida a indenização por Danos Morais, pois teria sofrido grande perda emocional com a morte do de seu irmão, que cuidava como mãe, já que sua genitora havia falecido. Concluiu ser devida ainda, a fixação de pensão periódica. Por fim, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, a procedência da ação, com a condenação do Município ao pagamento de Danos Morais no valor de R$ 232.500,00 (duzentos e trinta e dois mil e quinhentos reais), bem como, o pagamento de pensão mensal no importe de um salário mínimo, a título de Danos Materiais e condenação do réu em ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação em favor da Defensoria Pública, a serem revertidos ao FUNDER - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará. Juntou documentos (ID – 1917231, fls. 01/15) e requereu tutela antecipada quanto ao pedido de pensão mensal.

Ato contínuo, o Município de Belém apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, a denunciação da lide dos pais do menor que cometeu o ato infracional, no mérito, pediu a improcedência da ação.

Ao apreciar o pedido de tutela antecipada da parte autora, o juízo a indeferiu tendo em vista a impossibilidade de concessão para fins pecuniários conforme disposto no art. 7° da Lei 12.016/09 (ID – 1917236, fls. 01/03).

Em audiência de instrução e julgamento (ID – 1917240, fls. 10/11), o Magistrado de primeiro grau, acatou pedido do Município de Belém quanto à denunciação da lide dos pais do menor que cometeu o ato infracional. Na oportunidade o patrono da parte autora agravou retido, sob o argumento de descabimento da medida e configuração de entrave processual.

A parte autora, apresentou pedido de reconsideração quanto a decisão em favor da denunciação da lide (ID – 1917240, fls. 23/24), tendo o juízo
a quo
(ID – 1917240, fls. 29/32) atendido ao pleito reconsiderando sua decisão
.

Em audiência de instrução e julgamento (ID – 1917241, fls, 20/22), as testemunhas arroladas pelas partes foram ouvidas.

O Município de Belém do Pará apresentou Memoriais (ID – 1917243, fls. 01/04), assim como a parte autora, devidamente patrocinada pela Defensoria Pública (ID – 1917244, fls. 02/05).

Em seguida, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (ID – 1917248, fls. 01/13):

(...)
POSTO ISSO, julgo parcialmente procedentes os pedidos e, nestes termos:

a) INDEFIRO o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação;

b)
DEFIRO o pedido de condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), utilizando-se os índices previstos no artigo l°-F da Lei n° 9.494/97
;

C
) DEFIRO o pagamento de pensão, condenado o réu ao pagamento de pensão à autora, de um salário mínimo da data do óbito até a data em que o falecido completaria 30 (trinta) anos, e de meio salário mínimo em seguida, até a idade provável da vítima de 65 (sessenta e cinco) anos
;

Sem custas, tanto pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea "g" da Lei Estadual n° 5.738/93, bem como em relação à parte autora, em razão do deferimento da justiça gratuita.

Honorários advocatícios a serem suportados pelo Município de Belém, cujo percentual será definido quando da liquidação do julgado, nos termos do Art. 85, §4°, inciso ll do CPC/2015. (grifos nossos).

O Município interpôs embargos de declaração (ID – 1617250, fls. 02/03), por vislumbrar contradição e erro material na sentença, tendo em vista o item “a” se referir ao indeferimento do dano moral.

O Juízo acatou os embargos de declaração corrigindo o item “a”, somente quanto ao termo “danos morais”, inserindo o termo “danos materiais” (ID – 1917254, fls. 01/02).

O Ente Municipal, após correção, apelou, suscitando que muito embora a responsabilidade do Ente Público seja objetiva, seria necessária a existência de certos requisitos para formação do nexo de causalidade, especialmente a conduta omissiva ou comissiva, o que não teria ocorrido no caso. Destaca, que a escola sempre acompanhou os alunos e em seus relatórios não havia registro de qualquer comportamento social inadequado ou animosidade entre eles.

Argumenta que a testemunha Antônio Tadeu Farache Ferreira assinalou em seu depoimento, que a escola mantinha um guarda municipal na entrada do colégio, sendo este responsável pela segurança, não sendo permitido revistas pessoais nos alunos, por imperativo legal. Suscita que as provas demonstram a não ocorrência de ato omissivo por parte da direção da escola ou qualquer conduta que tenha contribuído ou desencadeado a situação fatídica, concluindo pela não caracterização do nexo de causalidade.

Destaca que todas as providências foram tomadas quando do acontecimento do fato, desde o socorro imediato da vítima, até a detenção do aluno infrator ainda nas dependências da escola com a imediata comunicação do fato à Divisão de Atendimento do Adolescente – DATA. Informa, ainda, que a ocorrência também foi comunicada à Secretaria de Educação do Município, sendo prestado apoio aos familiares da vítima, como custeio do funeral, deslocamento, missa de 7° dia e o oferecimento de acompanhamento psicológico.

De forma subsidiária, pede que o
quantum
indenizatório seja diminuído, arguindo ausência de proporcionalidade e razoabilidade na fixação, argumentando ter sido ignorado o fato da Administração ter tomado todas as providências necessárias.

Quanto a pensão deferida, aduz que não foi provado nos autos a dependência econômica da autora em relação ao irmão falecido, alegando o menor não poderia ser considerado mantenedor da família, dada a sua tenra idade. Sustenta não ser razoável pensão à autora que é maior de idade, responsável, casada e encontra-se em plena capacidade e condição de trabalho. Subsidiariamente, pugna pela diminuição do valor deferido em 1° grau.

Alega ainda não ser devida condenação do Ente Municipal em honorários de sucumbência, em favor da Defensoria Pública, haja vista que a instituição, a partir da EC n° 80/2014, passou a ser equiparada ao Ministério Público e à Magistratura, bem como o fato da figura do Defensor Público não ser classificada como de Advogado. Ressalta, que o art. 130, III da Lei Complementar 80/94, veda expressamente que membros da Defensoria recebam, sob qualquer pretexto, honorários, porcentagens ou custas processuais em razão de suas atribuições.

A apelada apresentou contrarrazões (ID – 1917258, fls. 02/09).

O Órgão Ministerial manifestou-se pela ausência de interesse público ou social que justifique a intervenção do Parquet (ID – 2455946, fls. 01/02)
.

Coube-me a relatoria do feito
.

É o relato do essencial.

VOTO

1 – DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Município de Belém do Pará, em relação à morte de aluno nas dependências da escola; se resta configurado o dever de indenizar; se há
possibilidade de condenação da Fazenda ao pagamento de pensão mensal à parte autora ou sua minoração e se há possibilidade de afastamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

1.1.– DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO, DO DANO MORAL PRESUMIDO E PENSÃO.

O apelante
suscita a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, justificando não estar configurado nexo de causalidade no presente caso. Defende a inexistência do dever de indenizar suscitando ausência de ato culposo ou doloso por parte dos agentes públicos responsáveis, uma vez que o fato gerador decorreu de ato praticado exclusivamente por terceiro.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifos nossos).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifos nossos).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifos nossos).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do exposto, que a condenação da Fazenda Pública deve se ater a
teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

No caso em tela, diante das provas – especialmente testemunhal – vislumbra-se que o irmão da apelada foi morto por outro aluno com uma arma branca (faca), nas dependências da escola, e ainda, em horário de intervalo.

Ademais, destaca-se o depoimento ANTONIO TADEU FARACHE FERREIRA, professor na escola onde ocorreu o fato, que consignou que antes do intervalo, o aluno agressor passou pela frente de sala de aula várias vezes, sendo incomum que os estudantes andassem pelos corredores naquele horário. Por oportuno transcrevo trecho do depoimento (ID 1917241 - Pág. 20/22):

“ANTONIO TADEU FARACHE FERREIRA RG: 139068-5, CPF: 172.895.212-34, que o depoente trabalha na escola dos autos, trabalha na escola a cerca de 10 (dez) anos como professor de língua portuguesa, que vai do ensino infantil até o 9° ano, QUE o depoente não era professor da vitima e do outro adolescente, QUE não viu o crime, a sala que ministrava aula era no mesmo corredor, onde ocorreu o crime, por volta de 12:30 horas, em um desses momentos percebeu que o L. passava varia vezes no corredor, não sabendo dizer o porque,

(...)QUE L. passou pela porta onde estava o professor três ou quatro vezes, a porta estava aberta, duas alunas brincavam com ele "o que essa coisa feia quer?". Não era comum a circulação de alunos naquele horário no corredor, segundo o servidor. O patrono da autora pergunta se há alguma programação se houver "janela". A testemunha respondeu que é pratica da escola na "janela" (intervalo entre aulas) encaminhar os alunos de praxe para a sala de leitura. QUE o depoente avisa quando vai faltar. “

Embora no depoimento tenha consignado existir guarda municipal na escola, responsável pela segurança e outro funcionário responsável pela organização de filas, não ficou evidente que havia vigilância no horário do intervalo ou justificativa razoável para que o aluno que desferiu as facadas estivesse transitando fora da sala de aula, o que leva a conclusão de que houve falha no monitoramento dos alunos, situação que se revela mais preocupante quando verificado que a instituição de ensino é destinada a Educação Infantil e Fundamental.

O Ente Municipal, portanto, foi omisso ao permitir o ingresso de arma branca nas dependências da escola, em não efetuar o monitoramento dos alunos que estavam fora de salas e na vigilância dos alunos em horário de intervalo. Portanto, o dano (morte) está diretamente ligado a conduta da Administração, que possuía
o dever de zelar pela guarda do menor.

Em relação a violação da incolumidade física do aluno nas dependências da instituição de ensino, o STJ entende:

por

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. LESÃO SOFRIDA POR ALUNO EM ESCOLA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO.
A responsabilidade civil do Estado em razão dos danos sofridos por alunos da rede pública de ensino independe de culpa, por assumir o ente o dever de incolumidade do educando. Aplicação da teoria da guarda. Hipótese em que o autor, menor impúbere, foi agredido por um colega durante o horário escolar, momento em que as crianças não estavam sendo supervisionadas por quaisquer responsáveis. Falha no dever de guarda do requerido, ensejando o dever de indenizar. DANO MORAL À VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO.
Considerando que, da agressão sofrida, resultou lesão corporal à vítima, resta configurado o dano moral, o qual se presume, dispensando comprovação específica, diante da ofensa à integridade física. Condenação mantida. DANO MORAL EM RICOCHETE. PAIS DA VÍTIMA. OCORRÊNCIA. É presumível o sofrimento e angústia suportados pelos pais da criança, em decorrência da lesão grave por esta sofrida, circunstância que dá azo ao reconhecimento do dano moral reflexo. Lições doutrinárias e precedentes desta Corte. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à vítima e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a ser dividido entre seus genitores, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, se mostra razoável e proporcional. DANOS MATERIAIS EMERGENTES. Devem ser indenizados os prejuízos materiais que guardam relação com o evento danoso, documentalmente comprovados nos autos. Pretensão parcialmente acolhida, no ponto. LUCROS CESSANTES. DEVER DE INDENIZAR. Tendo restado suficientemente comprovado nos autos que a genitora do menor ficou impossibilitada de exercer sua atividade laborai durante o período de internação do filho, deve ser indenizada por aquilo que deixou de lucrar. CONSECTÁRIOS LEGAIS. Tendo em vista a publicação do acórdão proferido pelo STF na ADI 4357, em que reconhecida a inconstitucionalidade parcial do artigo 5º da Lei 11.960/2009, apenas no que se refere à correção monetária, deve ser aplicado o novel entendimento manifestado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o qual possui efeito erga omnes. Correção monetária que deverá respeitar a TR e IPCA-E, conforme respectivo período, devendo o juro moratório ser fixado no percentual de 6% ao ano, nos termos do texto antigo do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/1997. CUSTAS PROCESSUAIS E EMOLUMENTOS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. PAGAMENTO EM METADE. A autarquia previdenciária deverá arcar com o pagamento das custas processuais e emolumentos, em metade, em razão do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 70041334053, por este Tribunal, que proclamou incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal da lei 13.471/2010 que alterou o art. 11 da Lei Estadual nº 8.121/85, por afrontar os artigos 98, § 2º e 99, caput, da Constituição Federal. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(STJ - REsp: 1721821 RS 2018/0023607-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 11/10/2018) (Grifos nossos)

Em caso análogo, esta Corte também já se manifestou:

APELAÇÃO E REEXAME. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. MORTE DE ESTUDANTE NO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CARACTERIZADA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. ABALO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOAVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 - In casu a sentença não merece reparos, pois ficou caracterizada a responsabilidade objetiva do ente municipal apelante, ex vi art. 37, § 6.º, da CF, face o abalo suportado pela apelada, com a morte de seu filho dentro do estabelecimento de ensino, assim como a omissão no dever de guarda, cuidado e vigilância dos alunos, face o ingresso de arma branca utilizada pelo menor infrator, e o nexo causal entre ambos, ensejando o dever de indenizar os abalos suportados.
Precedentes do STF; 2. A fixação do dano material decorrente da perda da chance no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo do salário mínimo, a partir de quando a vítima completaria 18 (dezoito) anos de idade, com condições de trabalhar, até a data de 25 anos de idade, e a partir daí no patamar de 1/3 (um terço) até 65 (sessenta e cinco) anos de idade, além da condenação em dano moral na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não é excessiva ou abusiva, pois é condizente o abalo suportado e a condição econômica das partes, sendo hábil a finalidade pedagogia da medida e não ocasiona enriquecimento ilícito, portanto, proporcional e razoável o arbitramento realizado. Precedentes do STJ; 3. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00036384020128140039 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 17/02/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/03/2020) (grifos nossos)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HOMICÍDIO DE ADOLESCENTE DE 16 ANOS DENTRO DE ESCOLA PÚBLICA DURANTE FESTA JUNINA. ESCOLA ADMINISTRADA PELO MUNICÍPIO DE MARABÁ E PELO ESTADO DO PARÁ. AGRAVO RETIDO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO ESTADO. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO.
OMISSÃO QUANTO À EFETIVA SEGURANÇA DO LOCAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DANOS MATERIAIS EQUIVALENTES A PENSÃO DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO DESDE O EVENTO DANOSO ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA TERIA 25 ANOS DE IDADE E 1/3 A PARTIR DAÍ ATÉ A DATA EM QUE ALCANÇARIA 65 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES DO STJ
. SÚMULA 490 DO STF. JUROS MORATÓRIOS DE 0,5% AO MÊS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. APELO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA APENAS COM RELAÇÃO AO PERCENTUAL E À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS APELADOS.

(...)

A festa junina em que ocorreu a morte do adolescente foi promovida pelo Município de Marabá e pelo Estado do Pará, em uma escola pública administrada pelos dois entes federativos. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros deixaram o local antes de terminar o evento. Tal fato é corroborado pelo próprio horário em que o adolescente foi alvejado, bem como pela circunstância de que o autor do homicídio foi visto no banheiro da escola, antes de cometer o crime, manuseando a arma de fogo. O crime poderia ter sido evitado se a força policial estivesse presente até o final da festa
.

Ao permitir a realização de um evento festivo, aberto à comunidade, no interior da escola administrada pelo Estado e pelo Município, tais entes federativos assumiram a obrigação de garantir a segurança de todos que estivessem no loca
l.

Se a Polícia Militar deixa o evento antes de seu término e se não houve a permanência de agentes municipais de segurança no local, conforme evidenciado pela prova testemunhal, resta plenamente caracterizada a omissão específica dos apelantes, materializada em inadmissível negligência (culpa)
.

As indenizações por danos materiais e morais estão em consonância com os parâmetros utilizados pelo STJ.

Por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, os juros moratórios, no caso em análise, devem ser 0,5% ao mês. Em relação à indenização por dano moral, a incidência dos referidos juros deve ocorrer a partir da citação, conforme pleiteado pelo Estado.

Apelação do Município conhecida e desprovida. Apelação do Estado conhecida e provida em parte.

(
TJPA – APL: 0006109-02.2008.8.14.0028 BELÉM, Rel: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. Data de Julgamento: 25/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de publicação: 28/11/2019) (grifos nossos)

Restam, portanto, preenchidos os
requisitos exigidos para a responsabilização objetiva do Ente Público, vislumbrando-se o dano moral sofrido pela Apelada.

1.2.– DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL

Verificado, portanto, a responsabilidade civil do Ente Público quanto aos danos morais sofridos pela Apelada, resta a análise do
quantum debeatur
, alvo de irresignação por parte do Apelante.

Denota-se que o
juízo

a quo
concedeu os danos morais, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), valor que para o Apelante afirma ser desarrazoado e desproporcional, justificando que não leva em consideração as medidas tomadas pela Municipalidade quanto ao caso, ensejando enriquecimento sem causa. Neste ponto, não assiste razão o Apelante.

Sabe-se que o quantum indenizatório e deve guardar consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como meio compensatório ao dano sofrido pela parte, de modo a trazer algum conforto pela dor da perda, não podendo ser fator de enriquecimento.

A fixação do valor indenizatório deve ser feita por arbitramento, de acordo com as circunstâncias do caso, haja vista a ausência de critérios objetivos fixados em lei, devendo essencialmente ser relevada:
a situação econômica do lesado; a intensidade do sofrimento, a gravidade e repercussão da lesão; e as circunstâncias que envolveram os danos
.

Em caso análogo o TRF1ª Região assim decidiu:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE FILHO NO INTERIOR DE ESCOLA PÚBLICA FEDERAL. OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE VIGILÂNCIA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. 1. O reconhecimento da responsabilidade civil objetiva depende da demonstração da existência de um dano que tenha sido causado por ação ou omissão de agente da Administração Pública, estabelecendo um nexo de causalidade. 2. No caso em exame há demonstração de ter havido falha grave da Administração Pública quanto ao dever de vigilância porque não houve controle e fiscalização para evitar o ingresso de bebida alcoólica no interior do estabelecimento de ensino; que fosse consumida bebida alcoólica por alunos e que um dos alunos agredisse e matasse outro aluno nas dependências da escola. 3. A omissão enseja o reconhecimento da responsabilidade civil porque a escola tinha o dever de agir para exercer a vigilância sobre os alunos e assegurar a integridade física deles - de modo a evitar a ocorrência de atos potencialmente lesivos no recinto escolar. É devida indenização para reparação de danos materiais e morais em virtude do evento danoso (morte). 4. A indenização para reparação de danos materiais, na forma de pensionamento mensal, foi corretamente fixada pelo Juízo de primeiro grau, de acordo com a jurisprudência do STJ e deste TRF, à base de 2/3 (dois terços) do salários mínimo até a data em que a vítima iria completar 25 (vinte e cinco) anos e à base de 1/3 (um terço) do salário mínimo no período subseqüente, até a data em que a vítima iria completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade. 5.
Indenização para reparação de dano moral arbitrada em valor equivalente a 300 (trezentos) salários mínimos e que se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos em recentes julgados do STJ.
Incidência de juros de mora desde a data do evento danoso na forma do enunciado da Súmula 54 do STJ. 6. Nega-se provimento ao recurso de apelação e à remessa oficial tida por interposta.

(TRF-1 - AC: 199932000049713 AM 1999.32.00.004971-3, Relator: JUIZ FEDERAL RODRIGO NAVARRO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2013, 4ª TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: e-DJF1 p.1388 de 07/06/2013) (grifos nossos)

Diante da gravidade do fato, que acarretou na morte de um jovem de apenas 13 anos de idade entendo como razoável o valor fixado pelo Magistrado de 1° Grau no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) encontra consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparo a sentença, quanto a este ponto.

1.3 DA PENSÃO

Quanto a alegação de que a Apelada não faria jus ao recebimento de pensão, por não estar demonstrado comprovação de relação de dependência com o menor falecido e nem ser este considerado – pela tenra idade – arrimo de família, entendo como descabida.

Conforme documentação acostada à inicial (ID – 1917230, fls. 26), após a morte de sua genitora, a Apelada passou a deter a tutela de seus irmãos menores, dentre estes, o menor vitimado. Obrigou-se, assim a cumprir com zelo a guarda, saúde e proteção dos menores, figurando como responsável legal.

A narrativa de que seria necessária comprovação de dependência da Apelada para com seu irmão e o fato de este ser menor e não contribuir economicamente, se mostra completamente inadequada, tendo em vista a presunção de ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda. Neste sentido, confira-se o que diz a súmula 491 do STF:

Súmula 491

E indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado.

Por sua vez, o STJ possui o seguinte posicionamento em relação a pensão em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. CABIMENTO.

1. A tese não trazida nas razões do apelo nobre, mas impropriamente no agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal.

2. Em regra, descabe, no recurso especial, o reexame do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por dano moral. Porém, em hipóteses excepcionais, é admissível a revisão da quantia quando evidente a condenação em montante irrisório ou exorbitante.

3. No caso dos autos, é insuficiente a cifra de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a morte de preso em estabelecimento prisional. Majoração do valor para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com amparo em precedentes de situação semelhante.

4.
É devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do menor falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda.

5. Essa orientação, logicamente, deve alcançar os filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos. Ademais, ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ já se posicionaram pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional.

6. O encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, pois, após a soltura, existe a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família, especialmente em razão do avançar etário dos pais.

7. Parâmetros da pensionamento: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos
. Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ. AgInt no AREsp 812.782/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 23/10/2018) (grifos nossos)

A questão ainda merece relevo, considerando que a família é de baixa renda, fato comprovado pelo patrocínio da Defensoria Pública além da declaração de hipossuficiência. O STJ, em relação ao estabelecimento de pensão destaca:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DE MENOR IMPÚBERE VÍTIMA DE AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE ASSOCIATIVO. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DOS PAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO AOS PAIS. FIXAÇÃO DO TERMO FINAL. DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE, SOB PENA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA, ASSEGURADO O DIREITO DE ACRESCER. RECURSO ESPECIAL DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO PARCIALMENTE O DOS AUTORES.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do falecimento de menor impúbere, com 8 (oito) anos de idade, respectivamente, filho e irmão dos autores, o qual, entre o término da aula na escolinha de futebol e a chegada do responsável para buscá-lo, dirigiu-se à área da piscina na companhia de seu irmão, de 7 (sete) anos, vindo a se afogar.

2. Os autores fundaram o pedido inicial de responsabilização da associação recreativa nos arts. 159, 1.518, e 1.537, I e II, do CC/1916, sob o enfoque da responsabilidade subjetiva da ré em face da omissão de seus prepostos como causa do fatídico acidente, razão pela qual o julgamento do recurso deve ser realizado sob esses parâmetros, sem a necessidade de pronunciamento a respeito da incidência ou não das normas consumeristas à hipótese, por se tratar de questão que ainda enseja cizânia tanto no campo doutrinário quanto jurisprudencial, dada a diversidade de situações envolvendo clubes recreativos que, a depender do caso concreto, poderá ou não atrair sua aplicação.

3. Tratando-se de acidentes em piscinas, poços, lagos e afins, em princípio, a responsabilidade de quem explora esse tipo de atividade é presumida, embora decorra da existência de conduta culposa, ou seja, proveniente da responsabilidade subjetiva, a qual só poderá ser elidida mediante a comprovação de alguma situação excludente prevista na lei, como motivo de força maior, fato de terceiro ou fato exclusivo da vítima.

4. No caso, conforme se depreende da moldura fática delineada pelo Tribunal estadual - o que afasta a incidência da Súmula 7/STJ -, não se verifica a presença de nenhuma circunstância que possa afastar a responsabilização da demandada pelo evento danoso e, consequentemente, pelo dever de indenizar os danos causados.

5. Diversamente, a partir do momento em que a associação recreativa permitiu que os pais deixassem os filhos menores impúberes na portaria do clube para frequentar as aulas na escolinha de futebol - o que inclusive se tornou corriqueiro -, aceitou a incumbência de guarda sobre eles, surgindo, em contrapartida, para ela o dever de zelar por sua incolumidade física ou demonstrar que, se não o fez, foi por algum motivo que escapou ao seu controle, a fim de tornar evidente que não incorreu em falta de vigilância ou não agiu com culpa.

6. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido o dever de indenizar em decorrência de acidente em piscina, tendo por base a negligência quanto à segurança ou, em certos casos, o descumprimento do dever de informação (REsp n. 1.226.974/PR, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 30/9/2014 e REsp n. 418.713/SP, Relator o Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 8/9/2003).

7. Na hipótese, não deve ser acolhida a alegação de culpa concorrente dos pais, o que importaria em redução do valor da indenização, haja vista que, tendo havido a aceitação tácita por parte da associação do dever de guarda dos filhos dos autores, reside nesse fato o elemento ontológico da responsabilidade, o qual se sobrepõe à eventual ausência dos pais no momento do trágico incidente, como causa direta e imediata do dano.

8.
Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No caso, tendo os recorrentes formulado pedido apenas para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita.

9. Cessando para um dos beneficiários o direito ao recebimento da pensão, sua cota-parte será acrescida, proporcionalmente, em favor do outro.

10. Recurso especial da ré desprovido e provido parcialmente o dos autores.”

(REsp 1346320/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 05/09/2016) (grifos nossos)

Deste modo, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de pensão pela Apelada, contudo, em valor diferente do decidido pelo juízo
a quo,
para adequar-se à jurisprudência pacífica do STJ, conforme acima demonstrado.

Deve portando, ser acolhido o pleito do Apelante para modificação do valor e período da pensão, passando assim a ser

equivalente a 2/3 do salário mínimo, desde a data do falecimento até a data em que a vítima completaria 25 anos de idade, e

a partir daí, ser reduzida para 1/3 até a data que completaria 65 anos.

Assim, acolho o pleito do Apelante quanto aos valores da pensão, para serem modificados em atenção ao entendimento do STJ.

1.4 – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Juízo a quo condenou o Município de Belém ao pagamento
de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Inconformado, o apelante suscita
a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da instituição.

Como cediço, a Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF/88, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, sendo este, órgão público integrante do Poder Executivo do ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

A criação de um fundo contábil próprio para dar efetividade ao mandamento constitucional da autonomia administrativa, concede ao órgão melhores condições de suprir suas necessidades imediatas, mas não modifica sua identificação como pessoa jurídica vinculada.

Não tendo personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

Esta Corte inclusive tem entendimento consolidado no sentido de não ser devido honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando o ente federado condenado é o próprio mantenedor e criador, por incidir o instituto civil da confusão.

Ademais, existe também é a orientação sumular do STJ:

Súmula 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

No caso dos autos o Ente Público Municipal condenado não detém qualquer vínculo institucional com a Defensoria Pública, que pertence ao Estado do Pará. Logo. É devida a condenação em honorários advocatícios.

Sobre esta possibilidade, esta Corte já se manifestou:

AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2008. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II DO CPC. PARCELAS REMUNERATÓRIAS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDAS. DEVER DE PAGAMENTO.
CABÍVEL A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE MOCAJUBA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA POR TRATAR-SE DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA DA MUNICIPALIDADE. SÚMULA 421 DO STJ
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO JUÍZO A QUO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO ÀUNANIMIDADE. I-O autor ajuizou a ação afirmando ser funcionário do Município de Mocajuba. II-Afirmou não ter recebido salário correspondente ao mês de dezembro de 2008. III-É certo que o Poder público está obrigado ao pagamento de determinadas verbas salariais àqueles que lhe prestem serviços, ante o princípio basilar que veda o enriquecimento sem causa. IV-Verifico inexistir nos autos pagamento referente ao saldo de salário do mês de dezembro de 2008, e que, por se tratar de prova negativa, o apelado fica impossibilitado de produzir prova de um fato que afirma não ter ocorrido. V- Outrossim, o recorrente não refutou a prestação do serviço realizado, pelo que também não se desincumbiu de comprovar a efetiva quitação da aludida verba, por ocasião da peça de defesa, ônus do qual lhe competia, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil. VI- Levando-se em consideração a demonstração da prestação de serviço público, torna-se evidente que o recorrido faz jus à percepção do saldo de salário relativo ao mês de dezembro de 2008. VI- Desse modo, entendo que a sentença que compeliu o município requerido a pagar a verba salarial ao autor afigura-se justa, e deve ser mantida nesse ponto.
VIII- Possibilidade de pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pelo Município de Mocajuba à Defensoria Pública Estadual, nos termos da Súmula 421 do STJ
. IX- Manutenção do quantum arbitrado a título de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), pois o arbitramento encontra-se razoável e dentro dos ditames legais, merecendo, portanto, ser confirmado por esta Egrégia Corte.

TJPA – APL: 0000027-75.2011.8.14.0067 BELÉM, Rel: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. Data de Julgamento: 27/11/2017, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de publicação: 30/11/2017) (grifos nossos)

Com efeito, imperioso reconhecer que a parte Apelada faz jus aos honorários sucumbenciais, devendo ser mantida a sentença recorrida quanto a este ponto.

2 – DO REEXAME NECESSÁRIO

A sentença recorrida está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por versar sobre hipótese disposta no artigo 496, inciso I, do CPC, ou seja, o reexame da decisão proferida em primeiro grau, por Egrégia Corte Estadual, independentemente da interposição de recurso voluntário, constitui condição para a eficácia da sentença.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
;
(grifos nossos).

Deste modo, presentes os pressupostos legais, conheço, DE OFICÍO, do Reexame Necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC e, ao apreciá-lo, verifico que a sentença recorrida merece ser parcialmente reformada pelos mesmos fundamentos apresentados no julgamento da apelação.

3 -
DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação
,
apenas para reformar os valores e períodos estabelecidos na
condenação Municipal, quanto à pensão

e, DE OFÍCIO, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
pelos mesmos fundamentos do apelo.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2020